Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005132-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. - CNPJ: 17.687.734/0001-93 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005132-03.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jozan Gomes De Andrade

Recorrida(s):

Spotify Brasil Serviços De Música Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE
STREAMING
. SPOTIFY. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA RELATIVA AO SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não existindo prova da contratação do serviço, conclui-se que a cobrança realizada pela Reclamada é indevida.

O simples recebimento de cobrança indevida, por si só, não dá ensejo a indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente e a consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovada a cobrança de valores indevidos na fatura de cartão de crédito, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de dívida indevida.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, decido pela parcial procedência da pretensão inicial, para: 1) CONDENAR a Reclamada a restituir ao autor (na forma simples) o valor de R$ 185,90 (cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos), relativos aos valores descontados indevidamente;

2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

No presente caso, restou demonstrado que a Recorrente recebeu várias cobranças consideradas indevidas e de modo reiterado, relativas ao serviço de
streaming
de música não contratado, bem como que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, conforme os protocolos informados na inicial, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por esta.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que o consumidor recebeu cobranças indevidas e não conseguiu solucionar o problema administrativamente, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No tocante ao pedido de majoração do quantum da indenização, entendo que merece ser acolhido, tendo em vista os valores atualmente fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Com relação ao pedido de restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. Assim, se tratando de cobrança indevida de internet não contratada e
tendo em vista de que não há provas da restituição desses valores pela via administrativa, tampouco da alegada concessão de descontos nas faturas seguintes
, a Recorrente faz jus ao recebimento em dobro das referidas parcelas indevidas (CDC, art. 42, parágrafo único).

No tocante ao valor a ser restituído, verifico que restou devidamente comprovado o pagamento indevido da importância de R$ 185,90, valor este que deverá ser restituído em dobro ao consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, majoro o valor da indenização a título de dano moral para de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determino que a restituição, a título de dano material, seja na importância de R$ 371,80, já na forma dobrada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021